Tribunal: TJBA
Processo: 8115026-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115026-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA BRANDAO CALDAS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPPS/FUNPREV. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. NECESSIDADE DE COTEJO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEI N.º 6.677/94 (ESTATUTO DO SERVIDOR CIVIL DA BAHIA). VERBAS PASSÍVEIS DE INCORPORAÇÃO (HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE). POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL (1/3 DE FÉRIAS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE). INCIDÊNCIA VEDADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Contudo, a aplicação de referido precedente aos servidores do Estado da Bahia exige a análise da Lei Estadual n.º 6.677/94, a qual prevê, em seus arts. 77 e 132, § 1.º, a possibilidade de incorporação de gratificações como adicional noturno, serviço extraordinário e adicional de insalubridade aos proventos da inatividade, desde que preenchidos requisitos temporais.

Existindo potencial de incorporação das rubricas de horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade no regime jurídico estadual, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas, em observância ao caráter retributivo do sistema.

Por outro lado, o terço constitucional de férias, o auxílio-alimentação e o auxílio-transporte possuem natureza indenizatória e são desprovidos de qualquer possibilidade de incorporação, restando vedada a incidência tributária sobre tais parcelas.

Em juízo de retratação, impõe-se a reforma parcial da decisão monocrática para limitar a suspensão dos descontos e a repetição do indébito às verbas comprovadamente não incorporáveis (1/3 de férias e auxílios).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º
8115026-52.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
e Agravado,
AMANDA BRANDAO CALDAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso
E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05

.

.